Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-73.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008683-73.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEVINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 190.122.331-00 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO - ACIDENTES PESSOAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DO § 2.º DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

3. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo que tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso de apelação interposto pela parte embargante em desfavor de
LEVINO RODRIGUES DA SILVA
, ora embargado, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega supostos vícios no Acórdão exarado, estranhamente, acerca do princípio da dialeticidade recursal, alegando que “
as razões recursais da apelação são conexas com a decisão recorrida e houve impugnação específica dos fundamentos da sentença
”.

Ademais, cita que não há falar em ofensa à supressão de instância, eis que “
a matéria ora ventilada em sede de recurso fora trazida à baila ao longo do trâmite processual
”.

Assim, defende que “
não há existência de supressão de instância ou inovação recursal acerca da alegação de a própria estipulante é quem deve fornecer ao segurado as informações relativas ao contrato de seguro, bem como repassar todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice
”, alegando que a matéria foi ventilada pela ora embargante na contestação bem como na manifestação do laudo pericial.

Expõe acerca de suposta omissão no que tange à suspensão do feito em razão do julgamento do REsp 1.874.788/SC, sob o rito dos recursos repetitivo, aduzindo que “
não deveria ter ocorrido o julgamento do v. acórdão até a decisão final do mencionado recurso, razão pela deve ser anulado o acórdão embargado
”.

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos de lei tidos como violados bem como o acolhimento dos aclaratórios opostos, com efeitos infringentes, a fim de que seja modificado o acórdão recorrido.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões aos aclaratórios, defende inexistir vício a ser sanado no acórdão embargado bem como a inaplicabilidade do REsp 1.874.788/SC ao caso em tela, haja vista não se tratar de contrato de seguro de vida, mas sim de acidente pessoal, pugnando pela rejeição dos embargos bem como pelo reconhecimento de seu caráter protelatório com a consequente imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante em desfavor de Levino Rodrigues da Silva, ora embargado, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO - ACIDENTES PESSOAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSTATADA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - PERCENTUAIS CONSTANTES NA TABELA SUSEP - IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA - NÃO REALIZADO - DEVIDO O PRÊMIO INTEGRAL - INOVAÇÃO RECURSAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constatado por meio de documentos hábeis que as sequelas do segurado são definitivas e intensas, com 100% (cem por cento) de comprometimento articular, este faz jus ao recebimento do prêmio em decorrência da contratação de seguro para acidentes pessoais. Não restou suficientemente comprovado que o autor segurado tivesse exata ciência das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de indenizar, especialmente a e aplicação de tabela de graduação pela Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP constantes nas condições gerais do contrato, ônus que incumbia à seguradora. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, ainda que o mero descumprimento contratual não seja causa ensejadora de dano moral indenizável, ante o lapso temporal da conduta omissiva da seguradora em proceder com o pagamento do prêmio, não há falar em mero aborrecimento. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da parte apelada de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Dessa forma, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Prefacialmente, importa esclarecer que, no caso em tela, não que há que se discutir acerca da dialeticidade recursal, que erroneamente foi levantado pela embargante, eis que tal princípio sequer foi suscitado no acórdão recorrido.

Defende a embargante haver omissão no
decisum
embargado eis que “
não foi observada a necessária suspensão do feito, em razão do julgamento do REsp 1.874.788/SC, sob o rito dos recursos repetitivo
”, alegando que “
não deveria ter ocorrido o julgamento do v. acórdão até a decisão final do mencionado recurso, razão pela deve ser anulado o acórdão embargado
”.

Analisando os autos, resta patente que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que, no que tange à alegação da parte apelante em seu recurso de apelação de que “
a própria estipulante é quem deve fornecer ao segurado as informações relativas ao contrato de seguro, bem como repassar todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice
” (id. 127606253 - Pág. 7), consigna-se que tal argumento não foi cogitado na contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita, se tratando de inovação recursal. Assim, concluiu que (grifos nossos):

[...]
não conhecendo da alegação de que seria dever da estipulante fornecer ao segurado as informações relativas ao contrato de seguro, bem como repassar todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice
,
não há que se falar em suspensão do processo em decorrência do ProAfR no Resp n.º 1.874.788/SC
,
eis que não pertinente ao caso em apreço
,
haja vista não a ré ter suscitado oportunamente (em sua contestação) a alegação de que caberia ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente
.

Apenas aclarando o caso, apesar de a parte embargante defender, sem apresentar provas, que o segurado foi cientificado sobre a existência de cláusula contratual restritiva da cobertura securitária, não foi suscitado em primeira instância sobre de quem era responsabilidade do dever de informação, motivo pelo qual, ratifica-se, trata-se de inovação recursal.

Diante do exarado, resta evidenciado que busca a embargante por meio dos Embargos de Declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Ainda, ao caso, importa ainda esclarecer que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao prolatar decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente
.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Dessa forma, apesar do Acórdão recorrido não mencionar expressa e pontualmente os artigos 757 e 760 do Código Civil bem como Artigo 489, § 1.º, incisos IV e VI do Código de Processo Civil; do contexto apresentado, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar o
decisum
.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos e CONDENO a embargante à multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022